Tribunal: TJDFT
Processo: 0701710-79.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. TRANSFERÊNCIA DE VALORES POR ORIENTAÇÃO DE SUPOSTO PREPOSTO. FORTUITO INTERNO. NÃO DEMONSTRADO. FALSA CENTRAL TELEFÔNICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo banco réu/recorrente para reformar a sentença que o condenou ao pagamento de R$ 10.043,36 (dez mil quarenta e três reais e trinta e seis centavos) a título de danos materiais.
3. Conforme exposto na inicial, no dia 30.03.2022 a recorrida teria recebido chamada telefônica do número 4004-0001. A recorrida teria sido indagada por suposto preposto do recorrente a respeito de transferências de valores, tendo a recorrida informado que não havia realizado tais operações bancárias. No dia seguinte (31.03.2022), teria recebido nova chamada do citado terminal telefônico. Seguindo instruções dos supostos empregados do recorrente, a recorrida teria transferido a terceiros a quantia de R$ 24.898,69 a fim de realizar suposto teste de segurança, tendo sido informado que os valores transferidos seriam restituídos, o que não ocorreu.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que “(...)o golpe sofrido pela requerente caracteriza-se como fortuito interno e deve ser inserido no âmbito de responsabilidade do banco requerido”.
5. Nas razões recursais, o recorrente pede a improcedência do pedido, ao argumento de ausência de responsabilidade da instituição financeira pelo dano, uma vez que as transações teriam sido realizadas por meio do aparelho de utilização cotidiana da recorrida. Esclarece que, no caso, uma falsa central telefônica, que teria clonado o número 4004-0001, efetuou a chamada telefônica à recorrida, não tendo o banco recorrente qualquer ingerência sobre o evento, o que afastaria o nexo de causalidade.
6. Contrarrazões ao ID 50826268.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
8. A súmula 479 do STJ prevê que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
9. No caso, contudo, entendo que não houve participação do recorrente para a consumação da fraude, de modo a caracterizar fortuito interno. É certo que é crescente o número de fraudes perpetradas por terceiros envolvendo instituições bancárias. No entanto, cada caso deve ser analisado em sua particularidade. No caso dos autos, razão assiste ao recorrente, conforme se evidenciará.
10. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). Não obstante as alegações da recorrida, não há indicação de participação do recorrente, ainda que indireta, apta a responsabilizá-lo. A recorrida, na inicial, narra que recebeu ligação de pessoa que se identificou como suposta agente de segurança do banco recorrente, vindo, por orientação desse suposto empregado do banco, a realizar transferências de numerário a desconhecidos. É de conhecimento público e, com base nas regras de experiência, que os prepostos das instituições financeiras não solicitam transferências de valores a si ou a terceiros, de modo que, no caso, a recorrida não adotou as cautelas necessárias.
11. A ausência de responsabilidade do recorrente é afastada diante da ausência de provas e de verossimilhança das alegações da recorrida. Isso porque a recorrida aduz que foi contatada por meio de ligação, porém não foi juntado aos autos o registro de chamadas do aparelho telefônico da recorrida, de forma que não se desincumbiu do ônus da prova (artigo 373, I, do CPC).
12. Assim, não há nos autos qualquer prova de que o fraudador detinha os dados da recorrida, não sendo suficiente a mera alegação sem a juntada de, ao menos, o registro da ligação. Por outro lado, o boletim de ocorrência juntado ao ID 50826214 apresenta declaração unilateral prestada à autoridade policial, não tendo sido apresentadas as conclusões de eventual inquérito policial, de modo a imputar ao recorrente possível falha a atrair o fortuito interno.
13. Assim, restou configurada a culpa exclusiva da consumidora para a consecução da fraude, de forma que o dano material suportado não pode ser imputado ao banco recorrente, pois rompido o nexo causal (artigo 14, § 3o, inciso II, do CDC).
14. Conheço do recurso e lhe dou provimento. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos.
15. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.